Tribunal: STF
Processo: Rcl 23316
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-19
Data de publicação: 2016-04-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE APLICA OS ARTS. 543-A E 543-B DO CPC/73 A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACERTO DA DECISÃO RECLAMADA.



    1. Relativamente ao regime processual do CPC/73, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a decisão de origem que aplica a sistemática de repercussão geral a recurso extraordinário só é impugnável por meio de agravo interno no âmbito do próprio órgão de origem. São inviáveis, nessa hipótese, a interposição do agravo do art. 544 do CPC/73 ou a reclamação constitucional, salvo teratologia.



    2. Inexistência de teratologia na decisão reclamada.



    3. Agravo regimental desprovido.